Tribunal: TRF3
Processo: 5027719-70.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
888/1006)

5027719-70.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027719-70.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: COMTRIP CONFECCOES E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO OSCAR - SP377002-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da essencialidade dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027719-70.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: COMTRIP CONFECCOES E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO OSCAR - SP377002-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 349509606):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da penhora de bens da empresa executada, diante da alegada impenhorabilidade dos bens e ofensa ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça declarou que a impenhorabilidade de maquinário profissional é regra protetiva voltada às pessoas físicas. Apenas excepcionalmente será possível a proteção do maquinário de pessoa jurídica, desde que se trate de micro ou pequeno empresa e, mais, que esteja evidenciada a indispensabilidade do bem constrito.

5. A Corte Cidadã também enfatiza que a impenhorabilidade não pode ser utilizada como meio para evitar a satisfação do crédito público. Precedentes.

6. De outra parte, a agravante limita-se a arguir a impenhorabilidade, sem apresentar alternativa para a garantia da execução. A questão foi considerada pelo Juízo de origem, na r. decisão agravada (ID 428750917 na origem).

7. Assim sendo, deve ser mantida a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: regularidade da constrição de bens em face da empresa executada.

A agravante, ora embargante (ID 360871180), aponta omissão na análise da essencialidade dos bens penhorados à atividade empresarial.

Aponta contradição na análise da impenhorabilidade dos bens essenciais e na manutenção da constrição.

Aponta, ainda, omissão na análise dos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Resposta (ID 361419710).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

Nesse contexto, ao Superior Tribunal de Justiça declarou que a impenhorabilidade de maquinário profissional é regra protetiva voltada às pessoas físicas. Apenas excepcionalmente será possível a proteção do maquinário de pessoa jurídica, desde que se trate de micro ou pequeno empresa e, mais, que esteja evidenciada a indispensabilidade do bem constrito.

A Corte Cidadã também enfatiza que a impenhorabilidade não pode ser utilizada como meio para evitar a satisfação do crédito público. Veja-se: (...)

No caso concreto, a Ficha Cadastral Simplificada prova que a agravante é microempresa (ME) - ID 307690135 na origem.

De outra parte, a agravante limita-se a arguir a impenhorabilidade, sem apresentar alternativa para a garantia da execução. A questão foi considerada pelo Juízo de origem, na r. decisão agravada (ID 428750917 na origem): (...)

Assim sendo, deve ser mantida a constrição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise da essencialidade dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão